Tribunal: TRF3
Processo: 5031531-67.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
628/779)

5031531-67.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Foi fixado na r. sentença o direito da parte autora à incorporação em seus vencimentos no percentual de 10,94% por ocasião da conversão dos salários em URV, a partir de março de 1994, condenando a parte ré a pagar as diferenças decorrentes do recálculo, com exclusão das parcelas pagas administrativamente. Ademais, condenou a a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, corrigido monetariamente. E o v. acórdão manteve a r. sentença.

2. Após o trânsito em julgado, foram juntados os cálculos de liquidação nos autos pela parte autora. A União Federal opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados pelo v. acórdão do E. TRF da 3a Região, que fixou parâmetros para o pagamento dos honorários. Nesse sentido, iniciada a execução para a cobrança do valor dos honorários advocatícios, a Uni

Inteiro teor:
628/779)

5031531-67.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Foi fixado na r. sentença o direito da parte autora à incorporação em seus vencimentos no percentual de 10,94% por ocasião da conversão dos salários em URV, a partir de março de 1994, condenando a parte ré a pagar as diferenças decorrentes do recálculo, com exclusão das parcelas pagas administrativamente. Ademais, condenou a a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, corrigido monetariamente. E o v. acórdão manteve a r. sentença.

2. Após o trânsito em julgado, foram juntados os cálculos de liquidação nos autos pela parte autora. A União Federal opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados pelo v. acórdão do E. TRF da 3a Região, que fixou parâmetros para o pagamento dos honorários. Nesse sentido, iniciada a execução para a cobrança do valor dos honorários advocatícios, a União apresentou nova impugnação à execução, alegando excesso de execução, sob o fundamento de que seria devido R$ 11.734,82.

3. Considerando os trâmites processuais e as decisões prolatadas pelo juízo a quo e pelo E. TRF da 3a Região, observa-se que os critérios para a definição dos honorários advocatícios foram bem definidos e que, mesmo após a oposição dos primeiros embargos à execução, a planilha de valores apresentada pela parte ora embargada às fls. 179/194 não foi alterada pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, reputa-se válido o valor de honorários advocatícios ali fixados, posto que refletem o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

4. Cumpre destacar que a matéria está coberta pelo manto da coisa julgada, estando preclusa a oportunidade de rediscutir se foi aplicado o percentual de 11,98% ao invés do percentual de 10, 94%, eis que, quando da apresentação dos cálculos, a parte embargante teve oportunidade em discutir a matéria, mas não o fez.

5. Apelação desprovida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031531-67.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIONISIO DE JESUS CHICANATO - SP128883

AGRAVADO: JOSE AMERICO CARMO

Advogado do(a) AGRAVADO: SARA DOS SANTOS SIMOES - SP124327

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031531-67.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIONISIO DE JESUS CHICANATO - SP128883

AGRAVADO: JOSE AMERICO CARMO

Advogado do(a) AGRAVADO: SARA DOS SANTOS SIMOES - SP124327

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Federal em face da r. decisão que, em sede de execução, determinou que ela pagasse o valor de R$ 30.444,98, consolidado no mês de junho de 2005, a título de honorários advocatícios.

Em sua minuta, sustenta, em síntese, que há excesso de execução, sendo que o valor correto devido é R$ 11.734,82, posto que utilizou o índice de 11,98%, quando o correto, segundo a sentença que transitou em julgado na fase de conhecimento, é a aplicação do índice 10,94%.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Com contraminuta, na qual foi pleiteada a condenação de multa por litigância de má-fé da parte agravante.

É o voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031531-67.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIONISIO DE JESUS CHICANATO - SP128883

AGRAVADO: JOSE AMERICO CARMO

Advogado do(a) AGRAVADO: SARA DOS SANTOS SIMOES - SP124327

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Analisando-se os autos, observa-se que foi fixado na r. sentença o direito da parte autora à incorporação em seus vencimentos no percentual de 10,94% por ocasião da conversão dos salários em URV, a partir de março de 1994, condenando a parte ré a pagar as diferenças decorrentes do recálculo, com exclusão das parcelas pagas administrativamente. Ademais, condenou a a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, corrigido monetariamente. E o v. acórdão manteve a r. sentença.

Após o trânsito em julgado, foram juntados os cálculos de liquidação nos autos pela parte autora. A União Federal opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados pelo v. acórdão do E. TRF da 3a Região, que fixou parâmetros para o pagamento dos honorários.

Nesse sentido, iniciada a execução para a cobrança do valor dos honorários advocatícios, a União apresentou impugnação à execução, alegando excesso de execução, sob o fundamento de que seria devido R$ 11.734,82.

O juízo a quo decidiu que:

"Os autores e sua patrona/advogada apresentaram cálculo de liquidação do julgado (v. fls. 179/194), ou seja, apuraram valores devidos de R$ 304.449,82 (trezentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos),[...]

In casu, a patrona/advogada dos autores apresetnou cálculo de liquidação da verba honorária de R4 30.444,98 (trina mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), consolidade no mês de junho de 2005, presunção que faço da data da petição de fls. 177/178.

Isso, portanto, é o quantum debeatur (R$ 30.444,98) devido à patrona/advogada dos autores, e não o que alega na petição de fls. 229/31 (R$ 53.737,68), uma vez que os autores e sua patrona/advogada apuraram no cálculo de liquidação de fls. 179/194 o seguinte: [...]

Tal apuração de valores, conforme pode ser observado do alegado nos embargos à execução, não foi impugnada pela executada/UNIÃO, sendo, portanto, coberta pelo manto da coisa julgada.

[...]"

Considerando os trâmites processuais e as decisões prolatadas pelo juízo a quo e pelo E. TRF da 3a Região, observa-se que os critérios para a definição dos honorários advocatícios foram bem definidos e que, mesmo após a oposição dos primeiros embargos à execução, a planilha de valores apresentada pela parte ora embargada às fls. 179/194 não foi alterada pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, reputa-se válido o valor de honorários advocatícios ali fixados, posto que refletem o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Cumpre destacar que a matéria está coberta pelo manto da coisa julgada, estando preclusa a oportunidade de rediscutir se foi aplicado o percentual de 11,98% ao invés do percentual de 10, 94%, eis que, quando da apresentação dos cálculos, a parte embargante teve oportunidade em discutir a matéria, mas não o fez.

Por fim, não se constata qualquer conduta abusiva ou temerária praticada pela parte embargante, razão pela qual não prospera o pedido de multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Foi fixado na r. sentença o direito da parte autora à incorporação em seus vencimentos no percentual de 10,94% por ocasião da conversão dos salários em URV, a partir de março de 1994, condenando a parte ré a pagar as diferenças decorrentes do recálculo, com exclusão das parcelas pagas administrativamente. Ademais, condenou a a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, corrigido monetariamente. E o v. acórdão manteve a r. sentença.

2. Após o trânsito em julgado, foram juntados os cálculos de liquidação nos autos pela parte autora. A União Federal opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados pelo v. acórdão do E. TRF da 3a Região, que fixou parâmetros para o pagamento dos honorários. Nesse sentido, iniciada a execução para a cobrança do valor dos honorários advocatícios, a União apresentou nova impugnação à execução, alegando excesso de execução, sob o fundamento de que seria devido R$ 11.734,82.

3. Considerando os trâmites processuais e as decisões prolatadas pelo juízo a quo e pelo E. TRF da 3a Região, observa-se que os critérios para a definição dos honorários advocatícios foram bem definidos e que, mesmo após a oposição dos primeiros embargos à execução, a planilha de valores apresentada pela parte ora embargada às fls. 179/194 não foi alterada pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, reputa-se válido o valor de honorários advocatícios ali fixados, posto que refletem o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

4. Cumpre destacar que a matéria está coberta pelo manto da coisa julgada, estando preclusa a oportunidade de rediscutir se foi aplicado o percentual de 11,98% ao invés do percentual de 10, 94%, eis que, quando da apresentação dos cálculos, a parte embargante teve oportunidade em discutir a matéria, mas não o fez.

5. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.